Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716575-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GERCIVAL CAVALCANTE DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por GERCIVAL CAVALCANTE DA SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 123370888 – p. 1 dos autos no 0707072-39.2021.8.07.0018) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707072-39.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido do ora reclamante para que fosse dado prosseguimento ao feito mediante a remessa dos autos à Contadoria judicial, sob o fundamento de que ainda não houve o trânsito em julgado do Acórdão no 1414477 (processo no 0702950-03.2022.8.07.0000), o qual determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Eis o teor da decisão: “Na petição de ID 123123993, o réu requereu a desconsideração da petição de ID 123123948, juntada por equívoco. Em atenção à referida petição, desentranhe-se a petição de ID 123123948. Prosseguindo, o autor interpôs o agravo de instrumento n.o 0702950-03.2022.8.07.0000, contra a decisão de ID 110674221, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-e. Registre-se que não foi efetuada a análise do juízo de retratação porquanto o autor não apresentou as razões do referido recurso nestes autos. Avançando, na petição de ID 123123947, o autor informa que o recurso foi provido, para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, pugnando pelo prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial. Verifica-se no ID 123123951 que foi dado provimento ao aludido recurso, no entanto, ainda não houve o trânsito em julgado do Acórdão n.o 1414477, proferido em seu âmbito, tendo sido o mesmo disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 20/04/2022. Assim, para o prosseguimento do feito, aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão n.o 1414477” (Id. 123370888– p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 35593496 – pp. 1/6), o reclamante informa que: a) “promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996” (p. 4); b) “o Distrito Federal, intimado, impugnou os cálculos apresentados pelo(a)(s) credor(es), o que foi acolhido pelo juízo fazendário naqueles autos” (p. 4); c) “irresignado, o ora Reclamante interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido para reformar a decisão agravada e determinar que o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária, com a remessa dos autos originários à d. contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo, viabilizando-se, assim, o prosseguimento definitivo da execução até final satisfação da dívida” (p. 4). Sustenta que restou demonstrado o erro de procedimento, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo a quo foi contrária aos termos do Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0702950-03.2022.8.07.0000, já que não observou que o citado julgado é plenamente válida e eficaz. Alega que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste. Destaca que, segundo a Súmula no 405 do STF, “denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Aduz que é indiscutível a natureza alimentar das verbas pleiteadas. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão do efeito ativo, de forma que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja cassada. Custas recolhidas no Id. 35593500 e Id. 35593501. É o relatório. DECIDO. A presente reclamação tem por justificativa a alegada pretensão de se garantir a autoridade de decisão exarada por esta 7o Turma Cível (Acórdão no 1414477 - Processo no 0702950-03.2022.8.07.0000), nos termos do art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; A teor do disposto no art. 988, §6o, do CPC, eventual inadmissibilidade ou julgamento de recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. O art. 989 do CPC dispõe que o relator, ao despachar a Reclamação, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Convém, ainda, transcrever o art. 196 do Regimento Interno do TJDFT, que disciplina a matéria: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Pois bem. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão aviada na reclamação é atribuída ao relator pelo art. 989 do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em um juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos legais para a suspensão dos efeitos do ato atacado, porque ausente efetivo risco de dano irreparável. Além do mais, ao menos neste momento processual, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Reclamante que autorizem a concessão da tutela pretendida sem o estabelecimento do contraditório. Com efeito, verifico que a decisão proferida pelo juízo a quo nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707072-39.2021.8.07.0018, foi reformada por esta 7o Turma Cível (Acórdão no 1414477 - Processo no 0702950-03.2022.8.07.0000), que determinou o seguinte: “Com esses fundamentos, CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO para estabelecer que o índice de correção monetária a ser aplicado seja o IPCA-E a partir de 30.06.2009, devendo os autos serem encaminhados à contadoria para novos cálculos.” (Id. 34485285 – p. 9; AGI 0702950-03.2022.8.07.0000) No entanto, em consulta ao aludido Agravo de Instrumento, verifica-se que o referido julgado ainda não transitou em julgado, já que ainda se encontram pendentes de julgamento os Embargos de Declaração opostos pela própria parte reclamante (Id. 34825034 – pp. 1/3 dos autos no 0702950-03.2022.8.07.0000). Nesse cenário, em um juízo perfunctório, observar-se que a decisão ora reclamada não descumpriu o que restou decidido no Acórdão no 1414477 (Processo no 0702950-03.2022.8.07.0000), já que a correção dos valores pleiteados sequer se tornaram incontroverso, devendo-se aguardar o devido trânsito do v. Acórdão. Nesse sentido, é a tese firmada no Tema 28 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Desse modo, por ora, tenho que a argumentação da parte reclamante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo singular na decisão reclamada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Notifique-se ao d. Juiz a quo, requisitando as informações nos termos do art. 989, inciso I, do CPC. Cite-se o beneficiário da decisão impugnada para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, CPC). Vindo as informações e a contestação, esta última se o caso, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça (art. 991 CPC). Após, façam-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora